Tribunal: CARF
Processo: 13780.720150/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720150/2018-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JAIR ERNESTO QUINTELLA MARIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 09/19), lavrada em 07/05/2018, referente ao Ano-Calendário 2014, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 100.658,48, sendo R$ 27.290,27 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 20.467,70 de Multa de Ofício, passível de redução, R$ 9.447,89 de Juros de
Mora, calculados até 30/05/2018, R$ 28.102,85 de Imposto de Renda, código 0211, R$ 5.620,57
de Multa de Mora, passível de redução, e R$ 9.729,20 de Juros de Mora, calculados até
30/05/2018.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.11/14) foram
apuradas as seguintes infrações relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA,
recebidos em 10/2014:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720150/2018-82
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

1. Número de meses indevidamente declarados que, por não ter apresentado a
planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a
comprovação do número de meses declarados, ocasionou a redução de 120
meses para 1 mês (fls. 11/12);
2. Compensação indevida de R$ 57.177,20 referentes à IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de processo
judicial, glosados por não ter sido apresentado o DARF do seu
recolhimento (fls. 13/14).
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e em 12/06/2018,
apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 06/07, instruída com os documentos nas fls.
08 a 38.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-102.798, em 18/10/2018 negou provimento à impugnação, mantendo a exigência
do crédito tributário.
Após a apresentação do RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 86, foi emitido
Despacho de Saneamento (fl. 120) determinando a devolução dos autos à unidade da Receita
Federal de origem, para proceder à juntada das demais peças do Recurso, ou, caso não obtenha
as cópias do recurso digitalizado de forma completa, intime o contribuinte para apresentar as
demais peças recursais com a delimitação do pedido objeto da sua insurgência.
O contribuinte tomou ciência da intimação em 14/02/2020 (fl. 123) e, dentro do
prazo estabelecido, reapresentou seu Recurso Voluntário Completo (fls. 125/126) onde:
1. Preliminarmente alega que, ao contrário do que alega o voto vencedor da
DRJ/RJO, os elementos de prova estavam inseridos no pleito;
2. Diz que apenas os cálculos do FGTS estavam em discordância, uma vez
que seria isento, mas como foi tributado, solicita que seja considerado já
que o erro não foi seu, e sim do perito contador, que os incluiu no cálculo,
e do Juiz que o acatou;
3. Afirma ter recebido, através de Alvará Judicial, o valor de R$ 204.909,36
como parte de uma Ação Judicial trabalhista e que, também através de
outro Alvará Judicial, foi notificado que a importância de R$ 57.177,20,
referentes ao IRRF, seria descontado de seu pagamento;
4. Informa que esse processo pleiteava diferença salarial e seus reflexos para
o período de 01/07/1982 a 13/12/2002, o que equivale a 120 meses e que,
ao fazer seu IRPF em 2015, utilizou-se do campo RRA da DIRPF para
lançar os valores recebidos e retidos, conforme permite a legislação;
5. Aduz que, mais uma vez, anexou a documentação probatória (DIRPF,
Alvarás de Pagamento e de Retenção de IRRF e Planilha de Cálculos) e
que não anexou o DARF do pagamento do IRRF devido à empresa não lhe
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

ter fornecido cópia deste documento e nem o anexou aos autos do
Processo Trabalhista.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução no 2401-000.801 (fls. 130/133), em
05/08/2020 a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos,
resolveu converter o julgamento em diligência para determinar que a unidade da Receita Federal
do Brasil de origem intime o contribuinte para juntar aos autos:
a) A íntegra do processo judicial trabalhista, Processo original e execução
com os respectivos cálculos;
b) Alvará judicial com a chancela do recebimento do valor, ou o extrato
bancário referente ao montante efetivamente recebido do processo judicial.
Em 27/09/2020 (fl.137), através da Intimação de fl. 135, o contribuinte tomou
ciência da Resolução emitida pelo CARF e, em 23/10/2020, apresentou a petição na fl. 140
expondo os motivos pelos quais não obteve a documentação requerida perante o TRT da 1a
Região.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Conforme visto, após a conversão do julgamento em diligência (fls. 130/133) para
que o contribuinte juntasse aos autos a íntegra do processo judicial trabalhista, Processo original
e execução com os respectivos cálculos; Alvará judicial com a chancela do recebimento do valor,
ou mesmo o extrato bancário referente ao montante efetivamente recebido do processo judicial,
foi apresentada petição de fl. 140, em que o Recorrente esclarece que não obteve a
documentação requerida perante o TRT da 1a Região por ser um processo físico e estar
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

arquivado em local em que não há atendimento presencial em virtude da pandemia do Novo
Coronavírus. Transcreve o e-mail enviado pela Sessão de Arquivo.
Como não foi cumprida a diligência por motivo alheio a vontade do contribuinte,
e em face de persistir as dúvidas concernentes às principais questões relacionadas à demanda, e
em face ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o colegiado entendeu por bem converter
novamente o julgamento em diligência, com o retorno dos autos ao órgão preparador, para que a
fiscalização intime o TRT da 1a Região (71a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro), para que
forneça a cópia na íntegra do Processo no 0153200-20.2004.5.01.0071 (fl. 115).
Após o cumprimento da diligência, e de posse dos documentos, deve ser feito um
relatório circunstanciado pela fiscalização, com as seguintes informações:
 O(s) ano(s) em que o contribuinte recebeu o pagamento dos rendimentos
acumulados decorrentes da ação trabalhista e se houve retenção de
Imposto de Renda e quando ocorreu a retenção;
 Discriminar, com relação aos valores que compõem o montante recebido,
quais verbas são tributáveis e quais não são;
 Para o período em que há verba tributável, informar quantos meses elas se
referem;
Caso ainda não estejam regularizados os trabalhos do TRT da 1a Região (71a Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro), obter a informação de quando será possível o cumprimento da
diligência.
No caso de impossibilidade de cumprimento da diligência, intimar o contribuinte
para que forneça todos os documentos das peças processuais que possuir, inclusive juntando aos
autos os extratos bancários que comprove os montante recebido a título de RRA e o montante
retido de Imposto de Renda.
Após o Relatório circunstanciado informativo, retornem os autos para julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
nos termos determinados no voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital